Tribunal: STF
Processo: ARE 1354156
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Autarquia Previdenciária busca, nesta jurisdição extraordinária, em apertada síntese, entendimento no sentido da desnecessidade de perícia médica para cessação de auxílio-doença, ou seja, a devida validade do procedimento denominado “alta programada”, nos termos em que alega ser a exegese do art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei n. 8.213/1991.



    É o relato. Decido.



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o recurso extraordinário com agravo n. 821.296/PR, Relator o ministro Roberto Barroso, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à verificação de requisitos para concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença (Tema n. 766), em acórdão que foi assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 766 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator